Tribunal: TJDFT
Processo: 0719820-85.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719820-85.2020.8.07.0003 RECORRENTES: CARLOS HENRIQUE TAVARES RIOS, ROBERTO BEZERRA DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO UTILIZADA NO CRIME. NÃO DETERMINAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL. REJEITADAS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL E REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. PENA PECUNIÁRIA DE UM DOS RÉUS REDUZIDA DE OFÍCIO. 1. Ainda que inexista perícia na arma de fogo utilizada no crime, a palavra da vítima é suficiente para comprovar tal causa de aumento, sendo desnecessária a apreensão e a prova técnica do artefato quando comprovada a sua utilização por outros meios, não havendo se cogitar a nulidade do processo, pois, ao contrário do que sustenta a Defesa, analogicamente, o próprio art. 564, inciso III, alínea “b”, ressalva, em sua parte final, a possibilidade de a prova testemunhal suprir a pericial. 2. O Código de Processo Penal, em seu artigo 149, determina que, quando houver fundada dúvida sobre a integridade mental do agente, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, este seja este submetido a exame médico legal. 2.1. Todavia, no caso de não existirem provas nos autos de que o acusado possuía incapacidade mental ao tempo dos fatos, desnecessária a realização do incidente. 2.2. Não há nos autos qualquer informação de que o acusado era, ao tempo dos fatos, incapaz de compreender sobre o caráter ilícito da sua conduta ou de determinar-se de acordo com tal entendimento. 3. Conjunto probatório que confirma a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, sobretudo em face do depoimento da vítima, que reconheceu um dos acusados pelas imagens das câmeras de segurança, sem margem de dúvidas, bem como pelos depoimentos do gerente da empresa e do policial que atuou nas investigações, que corroborou as confissões realizadas pelos réus, não se havendo falar em absolvição por insuficiência probatória. 4. O ex. Supremo Tribunal Federal firmou a tese, em repercussão geral, no sentido de que não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal (Tema no 150). 5. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causa configuradora do tipo circunstanciado. 6. Reduz-se a pena pecuniária para guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada. 7. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, porquanto a reprimenda imposta é superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, nos moldes do art. 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal. 8. Recurso conhecido, rejeitadas as preliminares e, no mérito, desprovido. Pena pecuniária de um dos réus reduzida de ofício. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59, incisos III e IV, do Código Penal, defendendo a necessária aplicação da pena no mínimo legal; b) artigo 36, § 1o, do Código Penal, pugnando pela fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 36, § 1o, e 59, incisos III e IV, ambos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela valoração negativa dos antecedentes em relação ao recorrente Roberto Bezerra, além de elevar a pena na primeira e na terceira fases da dosimetria, respectivamente, para ambos os réus, por conta do concurso de agentes e do uso de arma de fogo, fixando o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, porquanto a reprimenda imposta aos réus é superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, nos moldes do art. 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal (ID 41200841). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, cumpre acrescentar que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DE INVERSÃO NA ORDEM DE UTILIZAÇÃO DAS MAJORANTES APLICADAS NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASES. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com fulcro nas Súmulas n. 282/STF e 356/STF, porquanto ausente o prequestionamento da matéria (e-STJ fls. 1058/1064). Nas razões do regimental (e-STJ fls. 1070/1074), todavia, os agravantes deixaram de infirmar especificamente os fundamentos atinentes ao referido entrave, limitando-se a asseverar, de forma genérica, que a matéria ventilada no recurso especial foi devidamente prequestionada no acórdão recorrido, "bastando a simples leitura do seu inteiro teor [...]" (e-STJ fl. 1072). 2. A falta de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos utilizados na decisão agravada (decisão de conhecimento do agravo para não conhecer do recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. 3. Ademais, ainda que superado o mencionado entrave, a pretensão recursal não prosperaria, porquanto a tese de que, no concurso de causas de aumento de pena, a majorante mais severa (emprego de arma de fogo) deve ser utilizada na primeira fase da dosimetria, para exasperar a pena-base, ficando o reconhecimento da majorante menos gravosa (concurso de agentes) para a terceira etapa dosimétrica, e não o inverso, não foi debatida pelo Tribunal de origem sob o enfoque pretendido pela defesa (e-STJ fls. 921/948), tampouco foi objeto de embargos de declaração, não podendo, portanto, ser analisada por este Superior Tribunal, sob pena de frustrar a exigência constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282/STF e 356/STF. 4. Outrossim, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes" (AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe 2/3/2016). 5. Na espécie, a Corte local manteve a valoração negativa da vetorial circunstâncias do crime, com fundamento no deslocamento de uma das causas de aumento de pena (concurso de agentes), da terceira para a primeira etapa dosimétrica. A majorante do emprego de arma de fogo, por sua vez, foi empregada na terceira fase da dosimetria (e-STJ fls. 928/944), entendimento se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior. 6. Agravo regimental não conhecido (AgRg no AREsp 2007575/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 18/3/2022, grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no HC 755157/ES, também da Relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/12/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005